Tribunal: TJBA
Processo: 8005864-57.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005864-57.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: SANDRA MARIA DA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRIANÇA PORTADORA DE TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. CORRETO O DEFERIMENTO DA MEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer, concedeu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de tratamento multidisciplinar específico, com base nos métodos ABA e Integração Sensorial de Ayres, para uma criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrição detalhada por médica assistente. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em verificar: a) a validade da prescrição médica emitida por profissional sem registro de qualificação de especialista (RQE) para fundamentar a concessão de tutela de urgência; b) a aplicabilidade dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao caso, que envolve a solicitação de terapias e não de medicamentos; c) se a determinação judicial de métodos e carga horária específicos para o tratamento viola o modelo assistencial do Sistema Único de Saúde (SUS), notadamente a necessidade de elaboração de um Plano Terapêutico Singular (PTS) pela rede pública; d) o peso probatório da Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NatJus) que, segundo o Agravante, afastaria a urgência e a superioridade dos métodos prescritos. III. Razões de decidir 3. O relatório médico subscrito por profissional regularmente inscrita no Conselho Regional de Medicina, que acompanha diretamente o paciente, constitui documento idôneo e suficiente para comprovar a necessidade do tratamento, especialmente para fins de análise de tutela de urgência. A ausência de Registro de Qualificação de Especialidade (RQE), por si só, não tem o poder de invalidar a prescrição, tratando-se de formalidade que não se sobrepõe à detalhada avaliação clínica do profissional assistente. 4. A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 106 refere-se expressamente ao fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. É, portanto, inaplicável por analogia a casos que pleiteiam a cobertura de terapias, procedimentos e serviços de saúde, os quais possuem natureza jurídica e sistemática de incorporação distintas, não se sujeitando aos mesmos requisitos cumulativos. 5. O direito à saúde, como garantia fundamental, deve ser assegurado de forma integral e prioritária, sobretudo a crianças e adolescentes. Ademais, o método ABA (Análise do Comportamento Aplicada) encontra reconhecimento em normativas do próprio Ministério da Saúde, como a Portaria SAS nº 324/2016, o que enfraquece o argumento de que se trata de terapia estranha ao sistema público. 6. As notas técnicas emitidas pelo NatJus possuem caráter meramente informativo e opinativo, não vinculando o magistrado, que, com base no princípio do livre convencimento motivado, pode e deve ponderar tal parecer com as demais provas dos autos, em especial o laudo do médico que assiste o paciente. O perigo da demora, em casos de transtornos do neurodesenvolvimento, deve ser analisado sob a ótica do risco de prejuízo irreparável ao potencial de desenvolvimento da criança, o que justifica a manutenção da medida de urgência. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Tese de julgamento: "1. A prescrição de tratamento multidisciplinar por médico que acompanha o paciente é prova suficiente da necessidade terapêutica para fins de tutela de urgência, não sendo a ausência de RQE, isoladamente, motivo para sua invalidação. 2. A tese do Tema 106 do STJ aplica-se exclusivamente a pedidos de fornecimento de medicamentos, não se estendendo a terapias e outros serviços de saúde. 3. A comprovada necessidade de tratamento para criança com Transtorno do Espectro Autista e a inércia do Poder Público em fornecê-lo de forma adequada justificam a concessão de tutela de urgência." Dispositivos relevantes citados: Art. 196 da Constituição Federal; Art. 300 do Código de Processo Civil; Portaria SAS/MS nº 324, de 31 de março de 2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8005864-57.2026.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.